Tribunal: TJSP
Processo: 1501492-78.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade – Rejeição - Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Confissão do réu aliada aos depoimentos dos policiais

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade – Rejeição - Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Confissão do réu aliada aos depoimentos dos policiais civis coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Pena-base fixada acima do mínimo diante da quantidade, potencialidade lesiva da droga e conduta desfavorável do réu, que se mantém – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois configurada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.